Tribunal: TJDFT
Processo: 0010068-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0010068-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRISCILA ALENCAR GOMES APELADO: AUDITORIA MILITAR DO DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos, requerido por PRISCILA ALENCAR GOMES, em relação aos objetos apreendidos em sua residência em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no bojo da Ação Cautelar n.o 2019.01.1.0014499 (autos PJe 1a Instância n.o 000813 46.2019.8.07.0016), vinculada à Ação Penal n.o 2018.01.1.0261614 (autos PJe 1a Instância n.o 000573090.2018.8.07.0001). Em decisão de ID n.o 24593534, o Magistrado indeferiu a restituição dos bens apreendidos, sob o fundamento de que esses bens interessam a outra investigação criminal, de acordo com a cota Ministerial de fls. 28/29 e cópia da petição juntada nos autos da ação penal n.o 2018.01.1.026161-4. Inconformada, a ré apelou (ID n.o 24593549), afirmando que de acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 196/2019 (ID n.o 24593528 - Pág. 1/2), além do aparelho celular da apelante, foram apreendidos outros 18 (dezoito) itens de uso pessoal e de toda a sua família, todos estes sem nenhuma vinculação com os fatos a serem apurados. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões formais (ID n.o 25671709), oficiando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. A 8a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se no Parecer n.o 173/2021 (ID n.o 26193255), reiterando na integralidade as contrarrazões ministeriais em face do recurso de apelação criminal. É o relatório. DECIDO. As partes foram intimadas da inclusão do processo em pauta de julgamento a ser realizada no dia 04 de Novembro de 2021 (Quinta-feira) a partir das 13h30 (ID n.o 29621010). Em petição (ID n.o 29709720) a ré informa que tramitou Inquérito Policial Militar n.o 0715171- 38.2020.8.07.0016, perante a Auditoria Militar, feito no qual foram investigados os fatos que deram origem à medida de busca e apreensão. Ao cabo das investigações, a autoridade castrense estadual exarou a Solução, na qual deixou de indiciar à ora requerente. Em razão disso, o Parquet oficiou pelo arquivamento do feito, tendo seu pleito sido acolhido pelo juízo. Por este motivo, a defesa técnica provocou o juízo a se manifestar sobre novo pedido de restituição dos bens apreendidos. O rogo defensivo recebeu opinião ministerial favorável, sendo então acolhido pelo juízo. Dessa forma, pugna para que seja declarado prejudicado o presente recurso, determinando-se o arquivamento do feito. Diante do deferimento do pleito pelo Juízo originário e restituição dos bens apreendidos, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO pela perda de objeto. À Secretária para retirada dos autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Após as providências de praxe, baixem-se os autos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 08:18:33. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador